Tribunal: TJSP
Processo: 0003850-68.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico – Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Sentenciado vivenciou o regime intermediário, sem intercorrência desabonadora.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Concessão de progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico – Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento. Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei 10.792/2003. Decisão bem fundamentada. Sentenciado vivenciou o regime intermediário, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado. Pagamento de multa. Condição necessária para a concessão do benefício. Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse – Desprovimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003850-68.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOAO LUIZ
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39794
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0003850-68.2020.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Joao Luiz Bernardo
Comarca: Araçatuba
Juiz de 1a Instância: Henrique de Castilho Jacinto
AGRAVO EM EXECUÇÃO Concessão de progressão de
regime prisional sem a realização de exame criminológico
Cassação. Recurso do Ministério Público. Não acolhimento.
Realização do exame a critério do juiz, não obstante tenha
deixado de ser obrigatório - Constitucionalidade da Lei
10.792/2003.
Decisão bem fundamentada. Sentenciado vivenciou o regime intermediário, sem intercorrência
desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso
no processo de ressocialização do sentenciado. Pagamento de
multa. Condição necessária para a concessão do benefício.
Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. Preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse
Desprovimento ao agravo.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais que deferiu o pedido de progressão ao
regime aberto em favor do sentenciado JOÃO LUIZ BERNARDO (fls.
01/07).
A defesa, em contraminuta, manifesta-se pelo não
provimento ao recurso (fls. 71/82).
Mantida a decisão (fls. 84), o parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (fls. 94/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O agravado, condenado e cumprindo quinze anos, nove
meses e vinte e três dias de pena, em regime semiaberto, pelos crimes de
estelionato e crimes eleitorais previstos artigos 289, 348 e 353 do Código
Eleitoral, foi beneficiado com a progressão de regime prisional.
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente
agravo almejando a reforma da decisão, sustentando o não preenchimento
do requisito subjetivo, tendo em vista, em síntese, a gravidade dos crimes e
a longa pena a cumprir, de modo que seria necessária a realização do
exame criminológico.
Postula a reforma da decisão que concedeu a progressão de
regime e que seja determinada a realização de perícia com o objetivo de
aferir melhor o mérito pessoal para a progressão. Requer, ainda, que seja
condicionada a concessão do benefício ao pagamento da multa.
O agravo não comporta provimento.
No tocante ao requisito subjetivo, tenho que a realização
deste exame deixou de ser obrigatória com o advento da Lei 10.792/2003,
sendo que o entendimento firmado por esta C. Câmara Criminal é no
sentido da constitucionalidade da referida norma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode negar, contudo, que o exame criminológico,
embora não mais obrigatório, serve de importante substrato ao julgador na
concessão de benefícios.
É certo também que cabe ao juízo a determinação de sua
realização, se assim entender necessário.
No presente caso, a MM. Juíza a quo considerou que o
sentenciado possuía mérito à concessão da benesse, fundamentando
satisfatoriamente a decisão (fls. 62/65), pois o sentenciado não registra
faltas disciplinares durante o cumprimento de pena, ostenta bom
comportamento carcerário e exerceu atividades laborterápicas.
Ainda, durante o regime intermediário, usufruiu de saída
temporária sem notícias de intercorrências, configurando mais um
elemento idôneo a comprovar o mérito pessoal.
Por fim, ressalte-se que o sentenciado foi colocado no
regime aberto há mais de três meses e, desde então, não há notícias de que
tenha voltado a delinquir, razão pela qual eventual regressão de regime
configuraria nítido retrocesso no processo de ressocialização do apenado.
No
mais,
o
adimplemento
da
multa
prevista
cumulativamente à pena privativa de liberdade não constitui requisito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o deferimento da progressão.
Anoto que o julgado da Suprema Corte no sentido
apontado pelo agravante se deu em caso específico de execução criminal
por cometimento de crime contra a Administração Pública, sendo certo
que, no caso, a possibilidade de pagamento da multa pelo sentenciado era
patente.
Assim, de modo que, de acordo com firme posicionamento
jurisprudencial1, não deve o adimplemento da multa ser admitido como
requisito necessário para a progressão.
Neste aspecto, considerando que se trata de mera dívida de
valor, e estando cumpridos os requisitos necessários, entendo que não há
razão para infirmar a concessão do benefício.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 STJ, HC 362648/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/10/16; TJ/SP, Agravo em
execução no 9005137-24.2018.8.26.0050, Décima Câmara Criminal, Rel. Nuevo Campos; Agravo em execução no
9000005-14.2018. 8.26.0073, Décima Câmara Criminal, Rel. Francisco Bruno; Agravo em execução no
7001799-41.2017.8.26.0073, Décima Quinta Câmara Criminal, Rel. Gilberto Ferreira Cruz.